Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725529-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO, ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de LUCAS ARAUJO DE MELO e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0725529-76.2021.8.07.0000, determinou o que se segue: Tendo em vista o disposto na decisão de ID 91493803, bem como a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pelo réu, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado a título de honorários advocatícios em favor do advogado dos autores. Indefiro o pedido de condenação da parte ré por ato atentatório à dignidade da justiça. A mera ausência de pagamento voluntário não pode ser interpretada como ato atentatório. No mais, tendo em vista que houve pagamento apenas parcial, como apontado na petição de ID 94170615, promovi, sem dar ciência à parte contrária, o bloqueio, via SISBAJUD, conforme previsto no art. 854 do CPC, dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Intime-se a parte devedora sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial, converta-se o bloqueio em penhora, promova-se o levantamento em favor do credor por alvará ou ofício. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) O Juízo de origem determinou a liberação do valor de R$ 120.332,46 (noventa e seis mil cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), sendo 96.160,84 (noventa e seis mil cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) referente aos honorários de sucumbência, o montante de R$ 4.116,22 (quatro mil cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos), referente à atualização do montante até a data do depósito judicial e o valor de R$ 20.05540 (dois milhões, cinco mil quinhentos e quarenta reais) relativo aos encargos previstos no artigo 523 do CPC, dispensando a prestação de caução, e ainda, determinou o bloqueio via SISBAJUD, em desfavor da Executada, do montante alegado como remanescente de R$ 59.304,53 (cinquenta e nove mil trezentos e quatro reais e cinquenta e três centavos); 2) não houve depositado parcial do valor, razão pela qual não se pode proceder o bloqueio de suposto valor remanescente; 3) o valor apontado como remanescente não seria devido, conforme decidido pelo Juízo de origem (ID 91765839); 4) o valor de R$ 120.332,46 (noventa e seis mil cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) não deve ser levantado, visto que se presta à garantia do Juízo; 5) a garantia da apólice somente não foi aceita em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, vez que foi aceita em relação ao débito principal, em razão do não oferecimento de caução idônea pela parte exequente; 6) os encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC deveriam incidir somente sobre o valor dos honorários sucumbenciais, no importe de R$ 96.160,84 (noventa e seis mil, cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos); 7) o valor depositado pela ora agravante não deveria ser levantando pelo advogado da parte contrária, por se tratar de garantia do Juízo; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada. Ao final, pede: Requer ainda, com fundamento no art. 1.019, I do CPC/15, seja deferido o efeito suspensivo até que seja julgado o presente Agravo de Instrumento, para que os agravados não levantem o montante de R$ 59.304,53 (cinquenta e nove mil trezentos e quatro reais e cinquenta e três centavos) bloqueado, e ainda, que seja determinado o imediato desbloqueio do referido valor, bem como, caso já se encontre na conta judicial, que seja determinada a expedição de ofício de transferência para a restituição do valor indevidamente bloqueado. Outrossim, requer seja deferido o efeito suspensivo para determine aos agravados a devolução do montante de R$ 120.851,56 (cento e vinte mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), sendo o valor de R$ 120.332,46 (cento e vinte mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), referente ao depósito para garantia do juízo dos honorários de sucumbência, e o valor de R$ 519,10 (quinhentos e dezenove reais e dez centavos), referente à atualização do valor realizada pela instituição bancária. Por todo o exposto, a Agravante requer seja o presente agravo conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, no sentido de que seja reconhecido o integral depósito do valor determinado pelo Douto Juízo a quo, não havendo que se falar em depósito parcial, bem como seja determinado o imediato desbloqueio do valor de R$ 59.304,53 (cinquenta e nove mil trezentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), e caso tal valor já se encontre na conta judicial, que então seja determinada a transferência em favor da Cia. Seguradora, ora agravante, bem como indeferir o pleito de levantamento do montante de R$ 120.332,46 (cento e vinte mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), visto que se trata de depósito para garantia do juízo dos honorários de sucumbência, e não de valor incontroverso, conforme equivocadamente alegaram os agravados. Isto posto, a Agravante vem requerer a essa Egrégia Turma que, após os trâmites legais de praxe, intime-se a parte Agravada no endereço acima, para responder, querendo, no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o artigo 1.019, II do CPC. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 28022617). Assevera, em resumo, que: 1) os honorários sucumbenciais correspondem a 23% (vinte e três por cento) do valor da condenação, sendo 13% (treze por cento) fixado no processo de conhecimento, acrescido de 10% (dez por cento), em razão do não pagamento voluntário, nos termos do art. 523, §1o, do CPC; 2) a questão está sendo discutida no bojo do processo 0718198-43.2021.8.07.0000, que tramita nesta Egrégia 3a Turma Cível, sob a Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael; 3) a agravante comete ato atentatório à dignidade da justiça. Ao final, pede: Em face ao exposto, requer: a) A juntada dos documentos anexos, declarando o patrono que ora subscreve a autenticidade na forma da lei; b) a impugnação de forma de negativa geral das alegações e documentos juntados aos autos pela ora Agravante, por destoarem das verdade dos fatos e carecerem de embasamento jurídico; c) o indeferimento do pedido antecipatório de tutela presente no agravo de instrumento apresentado pela Agravante, haja vista prescindir de caução idônea o levantamento do valor total devido pelo ora 3o Agravado a título de honorários advocatícios atinentes a fase de conhecimento (13% (treze por cento) sobre o valor da condenação atualizado), acrescido da fase de cumprimento de sentença provisório (10% (dez por cento)), e das custas recolhidas na fase atual, totalizando R$ 173.779,72 (cento e setenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) (atualizado até 24/04/2021), cujo valor penhorado, ora atacado pelo Agravante, no importe de R$ 59.304,53 (cinquenta e nove mil trezentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), permanece na conta judicial (Documento 08, id 97259617, processo no 0706906-58.2021.8.07.0001); d) o não acolhimento do agravo de instrumento interposto pela ora Agravante, por carecer de embasamento fático e jurídico para tal; e) a condenação da ora Agravante ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a título de atentado contra a dignidade da Justiça e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, subsidiariamente em montante a ser fixado por Vossa Excelência, haja vista tentar o mesmo, ludibriar este r. Juízo, manifestando-se nos autos de forma temerária, em flagrante comprovação de que detém total desídia com a Justiça, ao aviar recurso meramente protelatório e embasado em cálculos impertinentes à lide e carência de embasamento jurídico e provas documentais que embasem as assetivas formuladas, em flagrante violação ao artigo 77, incisos I, II e VI, e §2o, do Código de Processo Civil (CPC); f) a condenação da ora Agravante ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé, ou, subsidiariamente em montante a ser fixado por Vossa Excelência, por ajuizar ação de forma temerária, embasada em alegações e pedidos em total desprezo a legislação pertinente e fatos incontroversos e alterando a verdade dos fatos, com o intuito de usar esse processo para conseguir objetivo ilegal, infringindo assim os artigos 79 e 80, incisos I, II e III, do CPC; g) a majoração dos honorários advocatícios atinentes à fase de cumprimento de sentença provisório de 10% (dez por cento) para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, haja vista a interposição de recurso meramente protelatório; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 27976712). É o relatório. Decido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES A parte agravante levanta duas questões a serem analisadas em sede recursal: (i) possibilidade do levantamento da quantia depositada; (ii) existência (ou não) de valores remanescentes, tendo em vista a existência de seguro caução em relação ao valor principal. A primeira questão ventilada está sendo discutida no bojo do processo n.o 0718198-43.2021.8.07.0000, tendo sido negada a tutela de urgência formulada pela parte agravante, no sentido de determinar o não levantamento da quantia depositada. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, somente no que diz respeito à discussão acerca da existência de eventual valor remanescente a ser pago ao advogado da parte autora, ora agravada. De igual maneira, NÃO CONHEÇO do pedido de majoração dos honorários formulado pela parte agravada, tendo em vista a inadequação da via eleita. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A controvérsia recursal resume-se em saber se as penalidades descritas no art. 523, §1o, do CPC devem incidir sobre o valor principal ou somente sobre os honorários advocatícios. O cerne da problemática tem por base o oferecimento, como garantia, do seguro fiança. O seguro fiança foi parcialmente aceito pelo Juízo de origem, no sentido de entender como garantido o valor principal, mas inaplicável aos honorários advocatícios, vez se tratar de verba alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Desse modo, em tese, não haveria mora em relação ao valor principal, motivo pelo qual resta saber se a multa e os honorários sucumbenciais (CPC, art. 523, §1o) devem incidir sobre o valor principal ou sobre o valor dos honorários advocatícios. A ventilada pela parte agravante é relevante e denota a probabilidade do seu direito, ao menos nessa fase de cognição sumária. De igual maneira, resta evidenciada a urgência da medida, visto existir risco da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso os valores bloqueados sejam levantados pela parte agravada. No mesmo sentido, considero que o desbloqueio da verba representa perigo inverso, motivo pelo qual entendo que os valores deverão permanecer à disposição do Juízo até o julgamento deste recurso. Ante o exposto: (i) CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso; (ii) CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada, apenas para obstar do levantamento remanescente pela parte agravada. Salienta-se que essa decisão não aborda o levantamento da quantia de R$ 120.332,46 (noventa e seis mil cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), pelas razões acima descritas. A parte agravada apresentou contrarrazões. Embora a parte autora/agravada seja incapaz, deixo de encaminhar os autos ao Ministério Público, considerando que o escopo desse recurso se circunscreve à discussão dos honorários advocatícios sucumbenciais. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2021 18:03:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador